Tribunal: TJSP
Processo: 1034116-22.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Cobrança de valores relacionados a serviços médico-hospitalares prestados ao neto da requerida durante período de internação. Sentença de procedência. Inconformismo da requerida. Dívida consubstanciada em termo de responsabilidade, subscrito por ocasião da internação do paciente. Suposta responsabilidade do plano de saúde pela conta hospitalar a ser debatida, se o caso, na via

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Cobrança de valores relacionados a serviços médico-hospitalares prestados ao neto da requerida durante período de internação. Sentença de procedência. Inconformismo da requerida. Dívida consubstanciada em termo de responsabilidade, subscrito por ocasião da internação do paciente. Suposta responsabilidade do plano de saúde pela conta hospitalar a ser debatida, se o caso, na via própria. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365331
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034116-22.2016.8.26.0562, da Comarca de Guarujá, em que é apelante DILMA LOPES
BARREIRO (CURADOR ESPECIAL), é apelado HOSPITAL ANA COSTA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034116-22.2016.8.26.0562 -Voto no 08913
2
Apelação Cível no 1034116-22.2016.8.26.0562
Apelante
: DILMA LOPES BARREIRO (Curador Especial)
Def. Público : Defensoria Pública do Estado de São Paulo e outro
Apelado
: Hospital Ana Costa S/A
Advogada
: Luciana Vaz Pacheco de Castro (Fls: 4)
Comarca: Guarujá
Voto no 08913
ig
AÇÃO DE COBRANÇA. Cobrança de valores relacionados a
serviços médico-hospitalares prestados ao neto da requerida durante
período de internação. Sentença de procedência. Inconformismo da
requerida. Dívida consubstanciada em termo de responsabilidade,
subscrito
por
ocasião
da
internação
do paciente. Suposta
responsabilidade do plano de saúde pela conta hospitalar a ser
debatida, se o caso, na via própria. Sentença mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Cuida-se de ação de cobrança interposta por HOSPITAL ANA
COSTA S/A contra DILMA LOPES BARREIRO.
Narra que o nosocômio prestou serviços médicos hospitalares
durante a internação do paciente Pedro Lucca de Morais Araujo Lira, ocorrida Pronto Socorro
de Santos no dia 28/11/2014, tendo a requerida firmado declaração de responsabilidade pelos
pagamentos que viessem a ser exigidos em decorrência do atendimento médico hospitalar.
Contudo, a requerida não adimpliu as despesas hospitalares, restando infrutíferas as tentativas
de composição amigável.
Pugna pela condenação da requerida na obrigação de pagar a
quantia de R$ 1.403,13.
Contestação (fls. 53/60).
Réplica (fls. 70/79).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034116-22.2016.8.26.0562 -Voto no 08913
3
Sobreveio a r. sentença de fls. 91/93, que julgou procedente a
ação, condenando a requerida ao pagamento de R$ 1.403,13, corrigida deste a interposição da
ação e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Ante a sucumbência experimentada,
condenou a requerida nas custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios
fixados em R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85, parágrafo 8°, do Código de Processo Civil,
ressalvados os benefícios da gratuidade judiciária.
A requerida interpôs embargos de declaração (fls. 100/101), os
quais foram rejeitados, ante a pretensão meramente infringente (fls. 102/103).
Inconformada, recorre a requerida (fls. 108/114), objetivando a
revisão e reforma do julgado, insiste na responsabilidade do plano de saúde pelo pagamento
do débito. Esclarece que o neto, Pedro Lucca, é beneficiário de plano de saúde gerido pelo
próprio requerido “PLANO DE SAÚDE ANA COSTA”, e que o documento foi assinado em
estado de perigo. Documento, portanto, viciado. Ainda, ressalta que era obrigação do plano
de saúde adimplir os custos da internação, vez que caracterizada situação
urgência/emergência, na qual a carência contratual é de 24 horas. Pugna pela reforma.
Contrarrazões (fls. 118/122).
É o relatório.
O recurso não deve ser provido.
A despeito dos argumentos apresentados pela apelante/ré, a
pretensão da parte autora é procedente.
Houve a demonstração efetiva da dívida, consubstanciada em
termo de responsabilidade, subscrito por ocasião da internação hospitalar do neto da
requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034116-22.2016.8.26.0562 -Voto no 08913
4
A apelante teve oportunidade e não apresentou razão idônea
capaz de elidir a cobrança do montante descrito na inicial.
A alegação de que tais despesas seriam de responsabilidade do
plano de saúde não pode ser objeto de debate nesta seara, já que a operadora não faz parte da
demanda. Ressalte-se que, ainda que ambos utilizem o mesmo nome “Ana Costa”, trata-se de
pessoas jurídicas diversas, e o nosocômio/autor é somente credenciado ao plano de saúde.
Entretanto, esclareço que nada impede que a requerida,
eventualmente, promova ação contra a operadora de saúde visando o ressarcimento de todas
as despesas hospitalares.
No mais, sustenta a apelante que o documento foi firmado em
“estado de perigo”, o que seria causa de anulabilidade do negócio jurídico realizado com
onerosidade excessiva (artigos 156 c.c. 171, II, do Código Civil).
Assim, para a anulação pretendida, seria necessária a propositura
de ação desconstitutiva específica, e é certo que não existe notícia de qualquer iniciativa nesse
sentido.
Além disso, para a caracterização do vício, na forma do artigo
156 do Código Civil, pressupõe-se a presença de um requisito objetivo, que é a assunção de
obrigação exageradamente onerosa no momento da exteriorização da vontade.
Nesta demanda, a prova documental não permite concluir tenha
ocorrido a cobrança de valor excessivo em razão da prestação dos serviços médicos, até
porque, nenhuma evidência existe para afirmar que o preço cobrado excedeu ao de mercado.
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. ESTADO DE PERIGO. VÍCIO NÃO
CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034116-22.2016.8.26.0562 -Voto no 08913
5
De acordo com o Superior Tribunal de Justiça (STJ), o tão só sacrifício
patrimonial extremo de alguém, na busca de assegurar sua sobrevida ou de
algum familiar próximo, não caracteriza o estado de perigo, mormente se
não demonstrada cobrança de valores exagerados ou utilização de serviços
não necessários.” (Ap. 1024623-66.2018.8.26.0007 31a Câm. Dir. Priv. Rel.
Des. ADILSON DE ARAUJO J. 17.12.2019).
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA
QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA -
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES - ESTADO DE PERIGO -
HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA NOS AUTOS - INEXISTÊNCIA DE
OBRIGAÇÃO
TIDA
COMO
EXCESSIVAMENTE
ONEROSA
-
VALORES EXIGIDOS PELA RECORRIDA QUE SE MOSTRAM
PLENAMENTE
COMPATÍVEIS
COM
A
REALIZAÇÃO
DE
TRATAMENTO CIRÚRGICO - EXEGESE DO ART. 156, DO CÓDIGO
CIVIL - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE
IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS
FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ENTÃO ADOTADO PELO JUÍZO -
SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R DECISÃO DE 1° GRAU
QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO
PROVIDO. (Ap. 1000480- 95.2017.8.26.0282 - 16a Câm. Dir. Priv. Rel. Des.
SIMÕES DE VERGUEIRO J. 16.12.2019)
Sendo assim, de rigor a manutenção da r. sentença.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial,
considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Em face do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de
2015, ficam os honorários advocatícios majorados para R$ 2.200,00, observados os critérios
do § 2o do sobredito artigo, mormente o trabalho realizado pelo profissional e o tempo
decorrido desde o ajuizamento, observados os benefícios da gratuidade judiciária.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA MARIA BALDY
Relatora